Tribunal: TJSP
Processo: 2274064-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência em face da decisão que indeferiu a liminar sob o fundamento de que há cobrança de juros compostos e da impossibilidade de purgação da mora no prazo de cinco dias. Inadmissibilidade. A ação de busca e apreensão é um procedimento especial que tem por escopo apreender o bem alienado fiduciariamente, devendo a medida ser deferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência em face da decisão que indeferiu a liminar sob o fundamento de que há cobrança de juros compostos e da impossibilidade de purgação da mora no prazo de cinco dias. Inadmissibilidade. A ação de busca e apreensão é um procedimento especial que tem por escopo apreender o bem alienado fiduciariamente, devendo a medida ser deferida liminarmente, desde que comprovado o inadimplemento do devedor. Dicção do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Impossibilidade de incursão, de ofício, sobre eventuais abusividades contratuais. Súmula 381 do C. STJ. Cumprimento pleno do pacto que deve contemplar a integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo credor, mediante exibição de memória de cálculo com afastamento de encargos futuros. Orientação contida no Recurso Especial no 1.418.593/MS, julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Notificação não entregue pelo motivo "mudou-se". Contratante que tem o dever, derivado da cláusula geral de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), de informar qualquer alteração de endereço, não podendo valer-se de sua desídia para impedir a regular execução do contrato. Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 - Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.